Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016548-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 018.189.791-10 (PACIENTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO VITOR - CPF: 601.615.603-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS –
CRIME DE AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE
–
INDÍCIOS SUFICIENTES

DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR

OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA

DELITIVA
-

RISCO PARA INTEGRIDADE
FÍSICA E PSICOLÓGICA
D
A VÍTIMA – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2. Em conformidade com o Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3. Diante de descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau, fica demonstrada a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP).

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela

Defensoria
Pública

d
o Estado
d
e Mato Grosso

em favor de
VILSON DE SOUZA SILVA
, indicando como autoridade coatora o
J
uízo da 2ª
V
ara
Criminal da Comarca de S
orriso

que
, nos autos
de prisão em Flagrante
n.
1007968-24.2024.8.11.0040
,
decretou a
prisão preventiva
fundamentada na garantia da ordem pública
e
execução das medidas protetivas

da vítima,
em consonância com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

O impetrante
alega
que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 18.06.2024
em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, que foram fixadas nos autos
de n.
1006441-37.2024.8.11.0040, em razão
de prática
do ilícito previsto
no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e art. 129 e 147 do
Decreto Lei n.
2.848/40, contra a suposta vítima, sua
ex
-
companheira
, Francisca das Chagas
Araujo
Vitor dos Santos.

Aduz
que
: “
Quando da sua oitiva em audiência de custódia narrou que não proferiu palavra de ameaça contra sua companheira e que somente est
a
va na residência da vítima porque apesar das medidas protetivas fixadas, o casal reatou logo em seguida
”
.

Por fim, assevera a ausência do
periculum
libertatis
e que o paciente não representa risco nenhum à sociedade ou à sua
ex
-
companheira
,
pois
tem 40 (quarenta) anos,
possui
residência fixa,
emprego regular na função de pedreiro, não
tendo ele qualquer
envolvimento com atividades ilícitas.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus

para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura
em seu benefício ou, subsidiariamente, sejam determinadas medidas cautelares
diversas da prisão
.

Juntou documentos (Id.

220464166
).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id.
220773158
).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(id.

222576675
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio
Américo
, manifesta-se pela denegação da ordem (id.
225144189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme consignado no relatório, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
VILSON DE SOUZA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
(MT).

No caso em apreço,
o
Juízo a quo
decretou a prisão preventiva d
o paciente
,

sob
os seguintes fundamentos
:

“
Denota-se pelos depoimentos que o
flagranteado

descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima nos autos n. 1006441- 37.2024.8.11.0040
,
no que se refere
a
determinação de proibição de se aproximar da ofendida no limite mínimo de 500 metros, razão pela qual, a sua integridade física encontra
-
se permanentemente ameaçada pelo
jus
libertatis
do autuado
, considerando o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito
).

(...)

Neste sentido o
depoimento do Policial Militar
:

PAULO HENRIQUE

RODRIGUES DA SILVA:

“QUE ** A GUARNIÇÃO DO DEPOENTE
RECEBEU LIGAÇÃO DA VÍ
TIMA SENHORA FRANCISCA
QUE RELATOU O QUE SEGUE:

QUE O ACUSADO É
SEU
EX ESPOSO

E O MESMO
TEM COMPORTAMENTO MUITO AGRESSIVO ONDE LHE AGRIDE FISICAMENTE E COM AMEAÇAS DE MORTE INCLUSIVE POR ESSE MOTIVO O ACUSADO JÁ FOI PRESO ANTERIORMENTE E A VITIMA REQUEREU MEDIDA PROTETIVAS,
PORÉM
O ACUSADO DESCUMPRIU TAIS MEDIDAS

E FOI ATE SUA RESIDÊNCIA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E A AGREDIU COM TAPAS E

PONTAPÉS E NOVAMENTE A AMEAÇOU DE MORTE
, QUE PARA

A VITIMA NÃO PEDIR POR SOCORRO
O ACUSADO PEGOU SEU

APARELHO TELEFONE E
QUE APÓS AS AGRESSÕES O ACUSADO

SAIU TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE APÓS O ACUSADO

EVADIR-SE, A VITIMA SE ABRIGOU NA CASA DE VIZINHOS

ONDE CONSEGUIU ACIONAR A PM
; QUE
A GUARNIÇÃO DO

DEPOENTE COMPARECEU NO LOCAL E APÓS PEGAREM AS

CARACTERÍSTICAS DO ACUSADO, SAÍRAM EM DILIGÊNCIAS E

APÓS ALGUNS MINUTOS RECEBERAM NOVAMENTE UMA

LIGAÇÃO DESTA VEZ DA VIZINHA RELATANDO QUE O

ACUSADO RETORNOU NA CASA VITIMA; QUE A GUARNIÇÃO

NOVAMENTE COMPARECEU NO LOCAL E ENCONTRARAM O

SUSPEITO AINDA EM FRENTE À

RESIDÊNCIA; QUE APÓS

REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO O APARELHO CELULAR

DA VITIMA NO BOLSO DA CALÇA DO ACUSADO E FOI DADA

VOZ DE PRISÃO AO ACUSADO
, ENCAMINHANDO-O A

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE SORRISO-MT

SEM LESÕES CORPORAIS PARA SEREM TOMADAS AS

PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER; QUE
FOI CONDUZIDO

COM USO DE ALGEMAS PORQUE O ACUSADO APRESENTAVA
-
SE AGRESSIVO E PELO RECEIO DE FUGA
; QUE NO LOCAL A

VITIMA SOLICITOU PARA REAVER SEU APARELHO

TELEFÔNICO, POIS NELE HAVIA DOCUMENTOS IMPORTANTES

E A GUARNIÇÃO DO DEPOENTE FEZ A DEVOLUÇÃO; QUE A

VITIMA NÃO APRESENTAVA LESÃO APARENTE E SE NEGOU A

ACOMPANHAR A GUARNIÇÃO DO DEPOENTE PARA FAZER

REPRESENTAÇÃO SOBRE AS NOVAS AGRESSÕES, POIS ESTAVA

COM MEDO DE RETALIAÇÕES POR PARTE DO ACUSADO **”
(
...)

Há de ressaltar sua periculosidade
, eis que o
flagranteado
mostrou desrespeito pela justiça quando descumpriu a medida protetiva
a ele

imposta,
demonstrando a necessidade da

segregação do custodiado para a garantia da ordem pública
.

O que evidencia que
medidas cautelares diversas da prisão
, por

ora,
não se demonstram suficientes,

evidenciando o
periculum
libertatis
.

(...)

Nesse viés, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da

prisão preventiva, especialmente no que diz respeito
à garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas, pois se infere que ainda não cessou a pretensão de praticar crime contra a vítima, tornando-se contumaz na prática de violência doméstica contra a ofendida, inclusive desrespeitando as medidas protetivas
que lhe foram aplicadas, que

revelam a insuficiência das medidas cautelares da prisão.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VILSON DE

SOUZA SILVA,
já qualificado nos autos, com fundamento no art. 313, inciso III, e 312 do

Código de Processo Penal”
(
I
d.
220464166
– p. 41-51)
(grifo meus).

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base em fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da
ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para

a garantia da ordem pública
e da
execução das medidas protetivas
e, especialmente, para
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, em razão da gravidade concreta do delito, reiteração das agressões físicas e ameaças psicológicas, o que reforça a necessidade de, nesse momento processual, manter a segregação cautelar.

Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da segregação cautelar, sob o argumento de que o paciente “
Quando da sua oitiva em audiência de custódia narrou que não proferiu palavra de ameaça contra sua companheira e que somente estava na residência da vítima porque apesar das medidas protetivas fixadas, o casal reatou logo em seguida
”.

(
Id.
220464165
).

No entanto, conforme declarações da vítima, o paciente descumpriu as medidas protetivas
mesmo advertido das consequências, portanto mostra-se adequad
a
a segregação
cautelar.

Sobre o tema, sabe-se que, em se tratando de crime
envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313.
Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

No caso em questão, o descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas (diversas da prisão) e justificam a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP). Confira-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se
a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
(...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus
).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS
CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
” (STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A anotação contemporânea por crime da mesma natureza, contra a mesma vítima e o prejuízo material decorrente da conduta criminosa [incêndio e perda total do automóvel da vítima] são circunstâncias concretas que denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ,
AgRg
no HC n. 761.275).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda, também, a manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória
sob controle
do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade. (N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Os
indícios de autoria e materiali
dade
estariam demonstrados
pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 220464166
– p. 11
),

Boletim de Ocorrência n. 2024.180149 (Id. 220464166
– p. 12-13
), Termo de depoimento
n
s
. 2024.8.137811
,
2024.8.137812
(Id. 220464166 – p.

14-
19
)
,
Termo de Qualificação, Vida
P
regressa e Interrogatório
(Id.
220464166
– p. 26-28
), Decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 220464166
– p. 41-51
),
revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

Ademais, não há se falar em constrangimento ilegal, em consonância com o contexto fático dos fatos narrado pelas testemunhas e vítima, tudo a evidenciar a gravidade do delito, demonstrando a reiteração delitiva com ameaças e agressões, de maneira que entendo que neste momento a concessão da ordem não merece guarida.

O
ra, na hipótese extrai-se da custódia realizada que a prisão preventiva se deu justamente porque mesmo cientificado das medidas protetivas n.
1006441-37.2024.8.11.0040
, o paciente não hesitou em promover o descumprimento destas, incorrendo no crime do artigo 24-A, da
L
ei 11.340/2006, ficando, pois, sujeito à decretação de sua prisão preventiva.

Ademais, consigne-se que as alegadas condições subjetivas favoráveis (
possui residência fixa, emprego regular na função de pedreiro, não tendo ele qualquer envol
vimento com atividades ilícitas
), por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA – GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP –
CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente. Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)” (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica
‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em:
4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024]. (N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)” (grifos meus).

Com efeito, fiel à jurisprudência deste Sodalício, concluo pela manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024